Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0703519-72.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA DESPACHO Em atenção à manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 15745752), na qual informa notícia vinculada na mídia local sobre o suicídio cometido pelo Reclamado PAULO ROBERTO DE CALDAS OSORIO, na carceragem da Papuda, baixem os autos ao Juízo de Origem para que informo sobre referido óbito, a fim de instruir o presente feito. Após, dê-se vista a Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 29 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator